Tribunal: TJBA
Processo: 8001742-97.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001742-97.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO JOSE BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO (ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998). DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para, mantida a condenação por maus-tratos a cão, redimensionar a pena e redimensionar o regime inicial semiaberto. .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise de supostas condições pessoais favoráveis para a fixação do regime prisional configura omissão no julgado; e (ii) estabelecer se a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a fixação de regime mais gravoso, após o afastamento de agravantes para evitar
bis in idem
, caracteriza contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
Inexiste omissão quando o Acórdão fundamenta a fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto) na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos e o réu primário.

5.
Não configura contradição o afastamento de agravantes na segunda fase da dosimetria para evitar
bis in idem
e, simultaneamente, a utilização das mesmas circunstâncias fáticas, valoradas como judiciais na primeira fase, para justificar a imposição de regime prisional mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas na primeira fase da dosimetria, constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso que o previsto em lei com base apenas no
quantum
da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e da Súmula 719 do STF. 2. A utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a fixação do regime prisional não configura contradição com o afastamento de agravantes baseadas nos mesmos fatos, pois a análise do regime prisional é etapa autônoma e distinta da segunda fase da dosimetria da pena. 3. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com o julgado, devendo-se ater aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A; Código Penal, arts. 33, § 3º, e 59; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STF, ARE 1389401/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843643/GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
8001742
-
97
.20
21
.8.05.00
57
da Comarca de

Cícero Dantas
,
sendo Embargante

JOÃO JOSÉ BONFIM SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 2 de Fevereiro de 2026.